Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712601-34.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CLENIA MARIA OLIVEIRA BARRENSE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SESDF. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante se inscreveu no concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, regido sob o Edital no 8/SESDF, de 2/3/2018, pela ampla concorrência, tendo obtido a classificação no 1.051 do cadastro de reserva. 1.1. Durante o prazo de vigência do certame, o Distrito Federal tornou pública a abertura de outro concurso público, mas para a carreira de enfermeiro generalista, cargo com atribuições específicas e local de atuação distintos. 2. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 3. Não se verifica a convolação em direito subjetivo da mera expectativa de direito à nomeação da candidata aprovada fora das vagas do edital, porquanto ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, bem assim de que passou a figurar dentro do número de vagas após desistência de candidatos melhor classificados. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram acolhidos para “corrigir erro material, fazendo constar no dispositivo do julgado a majoração dos honorários advocatícios recursais de “R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais)”, permanecendo inalterado os demais termos do acórdão”. (ID 70052476). No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6° e 11, ambos da Lei 7.498/1986, sob o argumento de que, embora houvesse candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso público de 2018 (Edital no 8/18) e dentro do prazo de validade, o Distrito Federal realizou novo certame em 2022 (Edital no 14/22) sem nomear os aprovados do concurso anterior. Afirma haver identidade de atribuições, requisitos e funções entre os cargos ofertados nos dois concursos, uma vez que todo Enfermeiro da Família e da Comunidade também exerce funções típicas de enfermeiro generalista. Nesses aspectos, indica divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Destaca, ainda, contrariedade ao entendimento firmado no Tema 784 do STF. Fundamenta, ainda, o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional apontando que foi julgado válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID 71098449). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6° e 11, ambos da Lei 7.498/1986, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, uma vez que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE n. 1.507.763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “c”, da CF, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71098449. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021